Tribunal: TJES
Processo: 5007699-11.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007699-11.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VALDINE DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5007699-11.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: VALDINE DA SILVA OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

A
RT.
180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE
NOVA
DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR.
POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ALÉM DE COMPROVAÇÃO DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO ACUSADO. RECURSO
C
ONHECIDO E PROVIDO.
1.
In casu
, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso II, do CPP, tendo em vista que o recorrido é reincidente em crime doloso. Por sua vez, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do acusado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista sua periculosidade social, que é reincidente nos crimes de roubo majorado e de homicídio. Ainda, ressalta-se que, quando da prisão do recorrido no presente feito, esse se encontrava foragido do sistema prisional, de modo que sua soltura representa risco também para a aplicação da lei penal, uma vez que, diante da fuga do réu do estabelecimento prisional quando cumpria pena, demonstra a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal. Ademais, ressalta-se que a prática de novo crime, quando o agente ainda cumpria pena, demonstra propensão para a prática delitiva, fazendo-se necessária a custódia cautelar. Precedentes. Logo, demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de quaisquer outras medidas cautelares menos gravosas, as quais não são aptas a fazer cessar o risco à ordem pública efetivamente existente no caso concreto. 2. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007699-11.2023.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: VALDINE DA SILVA OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os presentes autos de
r
ecurso em
s
entido
e
strito
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, com base no
artigo 581, inciso V, do CPP
, por estar irresignado com a decisão acostada no id. 8051952, prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que revogou a prisão preventiva de Valdinê da Silva Oliveira, substituindo-a pelas medidas cautelares do art. 319, incisos IV e V, do Código de Processo Penal.

O
Parquet
, em
razões recursais
sediadas
no id. 8051950
, requer o reestabelecimento da prisão preventiva do recorrido, uma vez que se encontram presentes os requisitos exigidos pelos
artigos
312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal.

Pois bem.

É certo que, como ato de coação processual e, portanto, medida extremada de exceção, a custódia cautelar só se justifica em situações específicas,
em que
a segregação preventiva seja indispensável.

Após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria,
mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Apreciando o caso concreto, verifico que
restaram preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva do recorrido
.

Isso porque, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso II, do CPP, tendo em vista que o
acusado
é reincidente em crimes dolosos (Autos nºs 0000345-27.2015.8.08.0006 e 0008736-25.2008.8.05.0256).

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do CPP, verifico que restou demonstrada a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme foi narrado na denúncia (id. 8051951). Vejamos:

[...] no dia 06 de outubro de 2023, por volta das 19h40min, na Rodovia BR 101, Km 57, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado Valdinê da Silva Oliveira, agindo de forma livre e consciente, conduziu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo, modelo Saveiro CL, marca Volkswagen, tipo Camioneta, cor branco, placa KNR 1036, conforme testificado no boletim unificado nº 52516949.

Na data dos fatos, durante fiscalização de rotina realizada pelos Policiais Rodoviários Federais foi dada ordem de parada ao condutor, ora denunciado, do automóvel de placa KNR 1036, VW/Saveiro.

Durante a abordagem, foi realizada a busca pessoal no denunciado e nada de ilícito foi encontrado. Todavia, ao realizar a consulta do veículo, constatou-se que se tratava de automóvel com comunicação de furto/roubo, conforme fls. 31/32 (ID. 31121030).

O denunciado, por sua vez, alegou que não sabia da restrição, pois o veículo é de um colega. Todavia, observa-se que o indiciado não apresentou nenhuma documentação correspondente, demonstrando, assim, que ele tinha ciência da origem ilícita do carro por ele conduzido.

Comprovada a existência do crime, bem como os indícios suficientes de autoria, é certo que o juiz só pode decretar a prisão preventiva quando exista também um dos fundamentos que a autorizam, nos moldes do mencionado art. 312, do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Preocupa-se a lei, desse modo, com o
periculum libertatis.

Como garantia da ordem pública, deseja o legislador evitar que o agente pratique novos crimes, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

No caso s
ub examen
, os elementos indicativos da propensão criminosa podem ser extraídos da consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado –, verificando-se que, além da presente ação penal, o acusado foi condenado anteriormente pelos crimes de roubo majorado (0008736-25.2008.8.05.0256) e de homicídio (0000345-27.2015.8.08.0006).

Infere-se, assim, que, além
do suposto crime em análise neste feito,
o recorrido respondeu a outros processos relacionados a crimes contra o patrimônio e contra a vida, demonstrando real risco de reiteração delitiva em crimes graves.

Ainda, ressalta-se que, quando da prisão do recorrido no presente feito, em 07 de outubro de 2023, esse se encontrava foragido do sistema prisional desde 15 de janeiro de 2020, de modo que sua soltura representa risco também para a aplicação da lei penal, uma vez que, diante da fuga do réu do estabelecimento prisional quando cumpria pena demonstra a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal.

Ademais, não posso deixar de ressaltar que a prática de novo crime quando o agente ainda cumpria pena demonstra propensão para a prática delitiva, fazendo-se necessária a custódia cautelar. Nesse sentido:

[...] Caso em que a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal
a quo
em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados, sobretudo, pelo fato de que o acusado aparenta possuir um histórico delitivo, ostentando ao menos uma condenação definitiva por tráfico de drogas e receptação,
além de ter perpetrado o delito dos autos em via pública e enquanto cumpria pena em regime aberto, cenário este que demonstra certa propensão do agravante para a prática delitiva e, por conseguinte, um efetivo risco de reiteração criminosa, caso mantida a sua liberdade
. [...] (STJ; AgRg-HC 850.819; Proc. 2023/0313075-9; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023).

Ademais, é certo que a gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a decretação da prisão cautelar.

Tais fatos, portanto, demonstram o
efetivo
perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrido, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a decretação da custódia cautelar em seu desfavor.

Calha enfatizar, ainda, que a custódia cautelar não fere o princípio da homogeneidade, uma vez que a análise da desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena e o respectivo regime a serem fixados “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade
)
[...]” (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”.

Ainda nesse sentido:

“
O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.”
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.).

Por fim, quanto à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação da custódia preventiva, o que ocorre nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das referidas medidas, previstas no artigo 319, do CPP
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
decretar a custódia cautelar do réu
VALDINÊ DA SILVA OLIVEIRA
,

nos autos da Ação Penal nº 0001730-03.2023.8.08.0047
.

E
xpeça-se
m
andado de
p
risão
em desfavor do recorrido VALDINÊ DA SILVA OLIVEIRA, observando-se a data limite de
08
(
oito
) anos para o seu cumprimento, a partir da data da publicação do acórdão relativo a este processo, tombado sob o nº 5007699-11.2023.8.08.0047, nos moldes do art. 3º, inciso XII, da Resolução nº 137 do CNJ, c/c art. 109, CP, e do Ato Normativo Conjunto nº 11/2012, deste TJES.

É como voto.

Vitória, 14 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)